Tribunal: TJBA
Processo: 8000403-80.2021.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8000403-80.2021.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

ESPÓLIO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ESPÓLIO: DORGIVAL JOSE MARQUES

Advogado(s)
:
MAIQUE RODRIGUES FRANCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL, CONSEQUENTEMENTE NULIDADE DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Alegada pelo consumidor a inexistência da contratação, a simples juntada de contratos referentes a contratações anteriores não elide o ônus da prova em favor da instituição financeira, que não demonstrou cabalmente a existência de nova contratação referente a refinanciamento de dívidas.

Comprovada a existência de vício na prestação do serviço bancário, e tratando-se de relação de consumo por equiparação, tem-se que o fornecedor responde objetivamente pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados aos consumidores, como disciplina o art. 14 do CDC, revelando-se adequada a fixação do valor da indenização por danos morais em 10.000,00.

Conforme tese firmada pelo STJ em embargos de divergência, "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp n. 676.608/RS).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000403-80.2021.8.05.0194
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado DORGIVAL JOSÉ MARQUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,